Tribunal: STF
Processo: ARE 1371622
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ART. 40 DA LEI N° 9.605/1998. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU. DECRETO FEDERAL. INTERESSE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Diante da comprovação de que o dano ambiental em apuração ocorreu na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo decreto federal n° 88.940/1983, a competência para processar e julgar o feito deve ser mantida na 2ª Vara Criminal de Brasília/DF, pois a Lei n° 9.262/1996 tornou o Distrito Federal o responsável pela administração e fiscalização da referida área.



    2. Recurso conhecido e provido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 5).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 109, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal referente a dano ambiental ocorrido na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, porquanto “O interesse da União está expresso no Decreto Federal n.° 88.940/83, que instituiu o local como área de preservação ambiental, de modo que esse interesse não pode ser afastado pelo simples fato de o Distrito Federal ter o dever de fiscalizar e gerir a área” (eDOC 7, p. 8-9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em razão da ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao analisar a competência para processar e julgar a causa, chegou à conclusão de que “a Lei n° 9.262/1996 tornou o Distrito Federal o responsável pela administração e fiscalização da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu” (eDOC 3, p. 14), de modo que, no caso concreto, foi fixada a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília.



    Sendo assim, observo que a matéria relacionada à competência, ou não, da Justiça Federal pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no Decreto Federal n. 88.940/1983 e na Lei n. 9.262/1996, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 575036 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.06.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente